Tribunal: STF
Processo: RE 390664
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-23
Data de publicação: 2005-08-23

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL.
JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, I E § 3º. EMPRESA PÚBLICA FEDERAL CONTRA
INSS.
1. Embora o presente processo envolva duas entidades
federais: uma autarquia, na condição de autora, e uma empresa
pública, na posição de ré, a recorrente é domiciliada em cidade onde
 existe apenas vara estadual, o que atrai a exceção criada no § 3º
do art. 109 da CF/88.
2. A regra do inciso I do art. 15 da Lei
5.010/66, ao mesmo tempo que buscou facilitar a defesa do
contribuinte, procurou garantir a própria eficácia da execução
fiscal.
3. É evidente que atos como citação e penhora tornam-se
mais fáceis e geram menos custos se o processo tramitar na mesma
cidade da sede do devedor do tributo. A tramitação do feito perante
uma das Varas Federais da Subseção Judiciária de São José dos Campos
 acarretaria desarrazoada demora na resolução do processo e inegável
 prejuízo à própria prestação jurisdicional.
4. Recurso
extraordinário conhecido e improvido.